Tribunal: TJDFT
Processo: 0712770-28.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DÚVIDA QUANTO À PARTICIPAÇÃO DE UM DOS RÉUS EM UM DOS DELITOS. ABSOLVIÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPROCEDÊNCIA. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO). MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo dúvida razoável acerca da autoria de um dos réus em relação a um dos roubos descritos na denúncia, a condenação se torna fundamentada em elementos frágeis, de modo que a absolvição é a medida que se impõe, conforme o princípio in dubio pro reo.
2. Quando o acusado emprega uma faca para ameaçar a vítima, a fim de reduzir a sua capacidade de resistência e subtrair os seus pertences, configurado está o delito de roubo.
3. O emprego da arma branca restou devidamente comprovado pelo depoimento da vítima e das testemunhas, sendo dispensável a perícia do instrumento para a incidência da causa de aumento de pena estabelecida no art. 157, § 2o, VII, do CP. Precedentes.
4. Tendo em vista que o acusado praticou quase todos os atos executórios, somente não tendo mantido a posse do bem subtraído em razão da reação da vítima, é medida que se impõe a manutenção da redutora no patamar mínimo de 1/3 (um terço).
5. A pena pecuniária merece reforma quando não apresenta proporcionalidade com a reprimenda corporal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.